Tribunal: TJSP
Processo: 2138354-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA CETESB. TUTELA DE URGÊNCIA COM O OBJETIVO DE SUSPENDER LIMINARMENTE O DECRETO N° 64.512/2019. PEDIDO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO "A QUO". AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1019, I, E 995, PARÁGRAFO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA CETESB. TUTELA DE URGÊNCIA COM O OBJETIVO DE SUSPENDER LIMINARMENTE O DECRETO N° 64.512/2019. PEDIDO INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO "A QUO". AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1019, I, E 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). QUESTÃO CONTROVERTIDA NA CÂMARA, A SER DEFINIDA PELA TURMA JULGADORA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO. DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL DA MATÉRIA QUE SE MOSTRA TEMERÁRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO